Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ART. 1.725, DO CC. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). MOTOCICLETA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO MARITAL. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, a contar da sua intimação pessoal, que será feita por carga, remessa ou meio eletrônico, na forma do art. 183, e § 1o, c/c 1.003, caput, do CPC.
3. Constatada a interposição do recurso de apelação, patrocinada pela Defensoria Pública, dentro do prazo legal, impõe-se o seu conhecimento, ante a sua tempestividade.
4. O art. 1.725, do CC, prevê que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
5. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
6. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
7. Se a parte autora não demonstrou que o veículo foi adquirido na constância do casamento, constando, inclusive, em nome de terceiro, este não deve ser considerado patrimônio comum para fins de partilha.
8. Apelo conhecido e não provido.